Tribunal: TJMT
Processo: 1037659-90.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037659-90.2018.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, EFEITOS]

RELATOR:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (APELADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR, QUE ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. embargos de terceiro. omissão. ausência de pronunciamento suficiente a respeito da discussão em torno do caráter litigioso do imóvel objeto da lide. executado que transferiu a posse do imóvel a terceiro após o ajuizamento da execução. decisão do exequente de optar por exigir o cumprimento do contrato, ao invés de pedir a sua resolução, tomada antes da alienação do bem. comportamento do terceiro adquirente contrária à boa-fé objetiva. forte indicativo de negócio fraudulento. embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora determinada no feito principal, em razão da constatação, por meio dos elementos fáticos e probatórios disponíveis, de que a parte autora/embargante não pode ser considerada adquirente ou possuidora de boa-fé do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e, se for o caso, definir se a opção do vendedor, aqui parte ré/embargada, de exigir do comprador o cumprimento do contrato do imóvel objeto da lide, ao invés de sua resolução, teria o condão de afastar o caráter litigioso do bem, assim como da posterior promessa de venda e transferência da posse realizada em favor da parte autora/embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Tendo em vista que a alienação do imóvel a terceiro foi realizada sem o consentimento do vendedor e somente após o ajuizamento da ação de execução, ou seja, tratando-se de fato superveniente ao feito executivo em que determinada a penhora do imóvel, não se pode precisar qual teria sido a opção por ele adotada caso tivesse conhecimento prévio da transferência do bem a outrem, sendo plenamente possível que tivessem optado pela rescisão contratual e a sua pronta retomada, daí porque a opção por executar o contrato de compra e venda, ao invés de buscar a sua resolução, não pode ser admitido como óbice à análise da boa-fé do adquirente para fins de procedência dos embargos de terceiro.

6. Diante da constatação da ausência de boa-fé na transferência do bem, inclusive em razão de indício de que se tratou de negócio simulado, a pretensão da autora/embargante de blindar o imóvel, sob a assertiva de que a parte vendedora/exequente/embargada, antes da realização da transferência fraudulenta, teria optado pelo cumprimento do contrato, é descabida.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DES
A. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de a
pelação
interpost
a
por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

contra
sentença
em
Embargos de Terceiro nº 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
/MT
,
movida
em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
,
em que se
julgou
improcedentes
os pedidos.

A
firma

que
,

“
Há ser suprida a omissão e analisada a matéria deduzida na apelação e
inapreciada
, com fins modificativos, pois como os Embargados Silvio
Perussolo
e esposa abriram mão do direito de promoverem a ação de resolução do contrato de venda firmado com os Embargados José
Charbel

Malouf
e esposa, optando pela execução dos valores do contrato do imóvel hoje pertencente à Embargante - como lhes facultado pelo art. 475 do Código Civil - ficou
vedada
a apreciação nestes autos de Embargos de Terceiro dos efeitos do ato negocial em relação à Embargante e antecessores, na medida em que afetos à ação de rescisão contratual que, reiterando, não foi proposta pelos vendedores
”.

Declara que “
Não estando em discussão a rescisão
contratual
mas
a execução de seus valores, e ser consabido que à parte é facultado optar entre uma coisa ou outra, mas não as duas simultaneamente, não poderia
data

venia
o v. acórdão
fulcrar-se
para
improver
a apelação em circunstâncias cabíveis a deslinde em ação de rescisão contratual que não foi proposta
”.

Assevera que, “
além de o contrato de compra e venda entre os Exequentes Silvio
Perussolo
e esposa e os Executados José
Charbel

Malouf
e esposa,
ora Embargados, não ser litigioso à mingua de propositura de ação de rescisão contratual, os Executados/ Embargados
Malouf
possuem patrimônio suficiente para garantir a execução lhes proposta
”.

Aduz que “
No id 167808210 págs. 44/48 encontra-se a petição da imoral, reprovável e indevida conduta dos Embargados/Executados José
Malouf
e esposa pela qual não se pejaram de nomear
à
penhora (id 167808210 págs. 44/48) o imóvel em que já tinham vendido há mais de 02 anos (em 24/09/2015 id 16216027 págs. 22/28) para
Antonio
Carlos Parente de Andrade e esposa e recebido integralmente o preço.”

Argumenta que “
Também se extrai dos autos que os Embargados/ Exequentes Silvio
Perussolo
e esposa tinham plena ciência da venda do imóvel para a Embargante, pois ao aceitarem em 11/10/2018
a indevida e maliciosa nomeação disseram
, textualmente, no id 167808211, pág.2, que “o imóvel foi transferido para a
Srª
Rose
Piran
, que ocupa e vem residindo no imóvel” há mais de 02 anos, esclarecendo que a
Srª
Rose
Piran
é a
Srª
Rosane
Cominetti

Piran
, representante legal da Apelante
Mercall
”.

Em resumo, “
possuindo os Embargados/Executados exponencial patrimônio para garantir a execução (id 167808230) e não estando em discussão a rescisão contratual da venda feita aos
Embargados/Executados
, pois os Embargados/Exequentes, tendo a seu dispor o estatuído no art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, optaram pela execução do valor daquele contrato e, não lhes sendo dado o direito de utilizarem-se das duas alternativas, simultaneamente, não cabe ao Egrégio Tribunal considerar, para compor a lide, a matéria passível de ser deslindada na ação de rescisão contratual que não foi ajuizada, para concluir que a venda teria sido a ‘non domino’ por falta de anuência dos Embargados/Exequentes, ou que houve alienação de imóvel litigioso, ou tomada de imóvel litigioso, ou que a Embargante deveria acautelar-se buscando certidões de distribuidores judiciais, o que deverá ser decotado do v. acórdão embargado, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com fins modificativos para, suprindo a omissão, arredar do v. acórdão embargado todas as conclusões atreladas à ação de rescisão contratual que não foi ajuizada, e prover a apelação, reformando a r. sentença para julgar procedente os
Embargos de Terceiro e excluir da penhora o imóvel da Embargante, invertendo-se os consectários da sucumbência
” (id. 182926191).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 184071694).

Os embargos foram acolhidos, mas sem efeito modificativo (id. 184341209).

Interposto recurso especial,
foi provido, sendo anulado o julgamento dos embargos de declaração e determinada a
analise
de omissão (id. 235212157).

As partes se manifestaram (id. 239191656; id. 240604177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de a
pelação interposta por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra sentença em Embargos de Terceiro nº 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, movida em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
, em que se
julgou
improcedentes os pedidos.

Afirma que
,
“
Há ser suprida a omissão e analisada a matéria deduzida na apelação e
inapreciada
, com fins modificativos, pois como os Embargados Silvio
Perussolo
e esposa abriram mão do direito de promoverem a ação de resolução do contrato de venda firmado com os Embargados José
Charbel

Malouf
e esposa, optando pela execução dos valores do contrato do imóvel hoje pertencente à Embargante - como lhes facultado pelo art. 475 do Código Civil - ficou
vedada
a apreciação nestes autos de Embargos de Terceiro dos efeitos do ato negocial em
relação à Embargante e antecessores, na medida em que afetos à ação de rescisão contratual que, reiterando, não foi proposta pelos vendedores
”.

Analisando detidamente os argumentos da parte embargante, autora dos embargos de terceiro, entendo que, realmente, os embargados optaram pela execução do valor do débito, e não pela resolução do contrato, de modo que não há como se considerar o imóvel litigioso, uma vez que não há litígio envolvendo o ato contratual, mas a execução do seu valor
.

Ademais, não sendo o contrato rescindido, mas executado, fica impossibilitado de utilização dos efeitos do ato negocial envolvendo a terceira adquirente e seus antecessores.

O CC estabelece no art. 475 que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir
a resolução do contrato
, se não preferir
exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Neste sentido:

Sobre a opção de resolver o contrato ou executar, não se podendo fazer as duas coisas:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NOS TERMOS DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL, A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO SE NÃO PREFERIR EXIGIR-LHE O
CUMPRIMENTO.
A CLÁUSULA 11º DO TÍTULO EM EXECUÇÃO AUTORIZA, EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS,
A IMEDIATA EXECUÇÃO.
PROMOVIDA A EXECUÇÃO E NÃO A RESCISÃO CONTRATUAL, FACULDADE DO CREDOR
.
APELAÇÃO DESPROVIDA
”
(TJ-RS - AC: 50008993620198210114 RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Data de Julgamento: 17/02/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

“
AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. ART. 474 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA IMPLEMENTADA. DISTRATO DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA PRINCIPAL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIBERAÇÃO DA PENHORA.
A cláusula contratual resolutiva está prevista no ordenamento jurídico e, de acordo com os
arts
. 474 e 475 do Código Civil, quando ela é expressa no contrato, opera de pleno direito, facultando à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução contratual ou exigir o cumprimento
. Uma vez resolúvel a propriedade por expressa previsão contratual, enquanto não implementada a condição, a propriedade do imóvel não é definitiva. Assim, se quando do ajuizamento da ação trabalhista principal a executada não mais detinha a propriedade do imóvel, o qual foi restituído aos terceiros embargantes em razão do distrato da compra e
venda,
realizado em cumprimento da cláusula contratual resolutiva prevista na escritura de compra e venda, não há falar em fraude à execução
.”
(TRT-12 - AP: 0000829-87.2018.5.12.0002, Relator: MIRNA ULIANO BERTOLDI, 6ª Câmara
; publicado em 24/09/2019
)

Portanto, duas são as opções: resolver o contrato ou exigir o cumprimento.

A parte embargada decidiu por executar o contrato, e vê-se de sua inicial que a obrigação é de pagar.

Assim sendo,
não entendo que o imóvel estava litigioso, já que a controvérsia girava em torno do dever em pecúnia, exigido na execução.

Se a pretensão fosse de rescisão do contrato, o pedido certamente seria de ter de volta o bem objeto
, ou seja, o retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação
, mas não é o que ocorreu nos autos.

Sendo assim, entendo que a conduta d
os executados
José e Verônica
em
indic
ar o imóvel
a
penhora, quando já haviam
o
vendido

a
Antonio
e Tatiane, que venderam à
Mercall
/terceira
,
fere a boa-fé.

A aquisição pela
Mercall
se deu em 15/09/2017. Tatiane e Antônio adquiriram o bem de José e Verônica em 24/09/2015
.

Entretanto, José e Verônica, mesmo tendo vendido o imóvel
em 24/09/2015
, indicaram-no a penhora em 09/11/2017 (id.
167808210, p.
48).

Convém anotar ainda que, mesmo tendo diversos bens em seu patrimônio, José e Verônica indicaram o bem objeto do contrato, este que já tinham negociado com terceiros.

Na petição de id. 167808230 aferem-se diversos bens em nome dos executados, o que evidencia que não haverá prejuízo aos exequentes com a liberação do presente imóvel ao terceiro que, aparentemente,
o
adquiriu seguro de que não sofreria constrições, mas foi alvo da má-fé de José e Verônica.

Destaca-se que os exequentes eram sabedores de que o bem já havia sido vendido, tanto que apontam a sócia da embargante como a atual posseira
(
id 167808211, pág.2)
, mas, mesmo assim, aceitaram o bem em penhora.

Ante o exposto, atendo ao
destacado
pelo STJ,
ACOLHO
os embargos de declaração
, provejo a apelação
e julgo procedentes os embargos de terceiro,
para que não incida penhora sobre o imóvel objeto de litígio.

Condeno a parte embargada em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/11/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Trata-se de Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de Apelação interposta por MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face da sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital nos Embargos de Terceiro n. 1037659-90.2018.8.11.0041 opostos pela Embargante contra os Embargados.

Os
aclaratórios
foram acolhidos, sem efeitos infringentes, em sessão realizada em 17/10/2023.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Recurso Especial interposto pela empresa Recorrente para reconhecer omissão na análise da alegação de “
impossibilidade de utilização do julgamento da lide dos efeitos do ato negocial (contratos) envolvendo a Recorrente e antecessores à mingua da propositura pelos Recorridos da ação de resolução contratual onde seria possível tal discussão
”, determinou a anulação do aresto e a devolução dos autos
à
este Sodalício para exame da apontada omissão.

Na sessão anterior, a Relatora, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, deu provimento aos
aclaratórios
, em caráter infringente.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por divergir da eminente Relatora.

Com efeito, a tese defendida pela empresa Embargante é de que a parte lesada na relação contratual, nos termos do art. 475 do CC, pode optar por rescindir o contrato ou exigir seu cumprimento, de forma que tendo os Embargados pela última, não lhes caberia o direito de exercerem ambas as alternativas simultaneamente.

Assim dispõe referido artigo,
in
verbis
:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Via de consequência, não poderia este Sodalício considerar, para compor a lide, matérias afetas à ação não proposta, notadamente o reconhecimento de venda foi a ‘
non domino
’ e de alienação de bem litigioso.

A tese foi acolhida pela II. Relatora que, revisando o posicionamento anterior adotado quando do julgamento do apelo, anotou em que “
os embargados optaram pela execução do valor do débito, e não pela resolução do contrato, de modo que não há como se considerar o imóvel litigioso
”.

Ocorre que é incontroverso nos autos que a venda do imóvel foi realizada sem o consentimento dos exequentes
após
o ajuizamento da ação executiva que visava a cobrança do saldo devedor.

Ora, tratando-se de fato superveniente ao feito executivo, que transferiu a posse do imóvel penhorado no curso da lide, não há como se afirmar qual seria a opção adotada pelos exequentes/Embargados se dele tivesse conhecimento prévio, sendo plenamente possível que tivessem optado pela rescisão contratual e a retomada da posse do bem caso soubessem, de antemão, que o imbróglio jurídico não mais estaria limitado às partes contratantes e passaria a envolver terceiros.

Até mesmo porque, como indicado na sentença, por força de cláusula contratual, “
os promitentes/vendedores, ora Exequentes/Embargados (Silvio e Anna), conservaram a nua-propriedade sobre o imóvel, até que o preço fosse integralmente pago, ou seja, o
ius
abutendi, direito de dispor, não foi transferido de todo aos compradores
”, pelo que não havia necessidade premente de resolução contratual.

Para além disso, tendo sido indicado pela empresa Embargante, nos Embargos de
Terceiro apresentados
, ser ela possuidora legítima do imóvel
sub judice
e, sendo tal fato questionado pelos Embargados na respectiva contestação, parece evidente que a boa-fé na transferência da posse será objeto de debate, mormente ante a condição de ação autônoma dos Embargos, o que não se traduz no exercício de ambas as alternativas previstas no art. 475 do CC, como quer fazer crer a Recorrente.

Nesse viés, a despeito da conclusão da Relatora de que o imóvel não pode ser considerado litigioso, não há como se olvidar que, além do bem ainda
encontra-se
registrado em nome dos Exequentes/Embargados, como anotado no voto condutor do julgamento do recurso de Apelação:

“
Quem adquire imóvel deve buscar certidões negativas, inclusive judiciais, a se aferir a situação do bem. Se a apelante fizesse busca nesse sentido, iria aferir que o imóvel e o contrato originário estavam em discussão judicial, em execução movida mais de 5 meses antes.

Sabe-se que o contrato pode estar desprovido de registro e embasar embargos de terceiro. Isso não se discute. Mas é fato que a terceira tomou o imóvel em pagamento quando já estava em litígio, com execução em curso que o delimita na inicial e se expõe inadimplemento da compra e venda entre o vendedor/exequente e o executado/embargado/comprador, este que vendeu a outros como se tivesse adimplido o contrato originário, e os demais realizado a compra sem fazerem a devida verificação
”.

Não por outra razão, ao se analisar o direito invocado pela Recorrente, tanto o julgador singular quanto esta Câmara Julgadora, no exame do apelo, concluíram pela ausência de boa-fé na transferência dos bens diante da realização de negócios jurídicos simulados, em prejuízo aos exequentes, de forma que a pretensão de blindar o exame da Embargante, sob a assertiva de que aqueles, antes da realização da transferência fraudulenta, teriam optado pelo cumprimento do contrato, é descabida.

Ante o exposto, com a devida vênia ao voto proferida pela douta Relatora, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes.

EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024:

POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR, QUE ACOLHEU OS EMBARGOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024